Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de fé pública, e somente pode ser desconsiderada se for comprovado erro ou dolo, ou qualquer circunstância do artigo 873 do Código de Processo Civil.

2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

3. O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil, visa assegurar a defesa do patrimônio do executado, possibilitando a satisfação do crédito em execução de forma menos gravosa. Tal princípio, todavia, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva (artigo 612 do Código Processo Civil), pois o exequente tem o direito de ter o seu crédito satisfeito.

5. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC).

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.